Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700359-07.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: PEDRO VEONIR BONOTTO D E S P A C H O A demanda originária veicula pretensão de execução de título extrajudicial. A sentença em face da qual se insurge o apelante limitou-se, em 22/05/2018, a indeferir a inicial, tendo sido o recurso interposto em 06/06/2018. Diante da peculiaridade relativa ao tempo decorrido desde a ocorrência dos fatos acima – o que torna inclusive viável eventual questionamento acerca da ocorrência da prescrição –, diga o apelante, em 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no julgamento do recurso, sob pena de não conhecimento deste. Após, independentemente de manifestação, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator